Tribunal: TJDFT
Processo: 0043621-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043621-87.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: MICHEL FERRONATO DESPACHO BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e MICHEL FERRONATO, por meio da petição de id. 18443533, informam a formulação de acordo com vistas a colocarem fim na presente demanda. Nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC, as partes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008